Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença condenatória que aplicou pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, e pena de multa mínima ao réu condenado por embriaguez ao volante (art. 306, caput e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de multa tem aplicação obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 306 do CTB, sendo decorrência natural da condenação e não passível de afastamento com base na condição econômica do condenado.
4. A fixação da multa em seu patamar mínimo atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.
5. Eventual alegação de hipossuficiência financeira pode ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais, que detém competência para analisar pedidos de parcelamento ou suspensão da multa.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.